Tribunal: TJDFT
Processo: 0749641-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749641-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEDEIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEDEIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos dos embargos à execução no 0707607-63.2024.8.07.0017 opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Esta a decisão agravada: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O balancete do segundo trimestre de 2024 de ID 215429972 registra que, nesse período, essa parte apresentou um ativo circulante de mais de mais de quatro milhões de reais, além de disponibilidades de quase três milhões e meio de reais. Apesar dos diversos custos demonstrados, eles não são suficientes para afastarem a capacidade da embargante de arcarem com os custos do processo, que, no âmbito do E. TJDFT, possuem valor ínfimo, se comparada a essa capacidade de movimentação de valores da embargante. Portanto, é patente a ausência de hipossuficiência econômica da requerente. Emende-se a inicial para recolher as custas iniciais. Prazo: 15 dia, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” (ID n. 66463009); grifei A agravante alega: “Ínclito Desembargador, foram juntados aos autos documentos probatórios e balancete da Agravante, não estando ativa com suas atividades suspensa, (anexo 02) demonstrado inequivocamente que a pessoa jurídica possui como saldo atual o valor de R$ 4.364,78 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ainda tal valor se encontra bloqueado, visto a dificuldade, negativação e as restrições anotada no CNPJ da Agravante como se pode perceber no documento (ID 212798043) demonstrando sua real e grave dificuldade financeira, persistindo até a presente data de distribuição deste recurso, como se pode comprovar atualizando os documentos já apresentados no juízo a quo (Anexos 03 ao 05) comprovando a hipossuficiência da Agravante.” (ID n. 66461751, p. 4) Afirma que a decisão agravada pela qual indeferida a justiça gratuita foi fundamentada em “balancete apresentado e com movimentação antes da crise que a Agravante atualmente está enfrentando.” (ID n. 66461751, p. 5) Aduz: “Ademais, para se aferir condição de uma empresa que não se encontra ativa e ainda com suas atividades suspensas, demonstra inequivocamente as dificuldades em arcar com as custas judiciais, deste modo ainda que estivesse ativa, não teria valores em para arcar com os custos para sua manutenção, como o aluguel, reposição de produtos, impostos que está devendo o fisco o valor de 342.536,85 (anexo 05), funcionários e demais despesas, bem como os prejuízos foram apresentados ao D. Juízo a quo e não foram analisados pela Excelentíssima Magistrada.” (ID n. 66461751, p. 5) E requer: “a) O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento com o seu devido EFEITO SUSPENSIVO (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I), para reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, uma vez que a agravante é pessoa jurídica hipossuficiente. Logo, requer a concessão da justiça gratuita; b) A intimação da Agravada na pessoa dos seus advogados, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, para se quiser, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.” (ID n. 66461751, p. 7) Preparo não recolhido dado o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o do CPC). Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência econômico-financeira (ID n. 66520069), a agravante juntou extratos de contas (IDs n. 66824597, 66824599 e 66824600) e diagnóstico fiscal na Receita Federal (ID n. 66824601). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do CPC (decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”) Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade da justiça ao argumento de que fundamentada em balancete com movimentações anteriores a alegada crise que enfrenta. Alega estar endividada e com as atividades suspensas. Afirma ter um saldo de R$ 4.364,78 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que estaria bloqueado. Pois bem. Do extrato da conta do Banco do Brasil relativo ao período entre agosto e novembro de 2024, não há saldo positivo (ID n. 66824599). Pelo extrato da conta em Stone Instituição de Pagamento S.A. (30/05/2024 até 26/11/2024), verifica-se que não há saldo em razão de transferências de valores para conta de RODRIGO MELLO DE OLIVEIRA, um dos sócios da pessoa jurídica, realizadas imediatamente após o recebimento (ID n. 66824598). Pelo extrato do banco Itaú, de 28/11/2024, estaria disponível para saque o valor de R$ 4.368,31 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) (ID n. 66824600). Quanto à relação de dívidas apresentadas, inclusive tributárias, (IDs n. 66461756, 66461758 e 66824601), de se ver que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país. Exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), na forma da Resolução 2 de 23/7/2024. Assim, e embora a alegada dificuldade econômica, o fato é que inviável desconstituir o que bem definido em sede da decisão agravada: os documentos anexados aos autos são insuficientes a comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, máxime em se considerando seu pequeno valor. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. ( ). 3. A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais e se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 5. Embora seja evidente que as empresas apeladas passam por uma reorganização financeira e operacional em decorrência da recuperação judicial, não há elementos que autorizem a conclusão pela absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais) em detrimento daqueles que, realmente, necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1418700, 07120619520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora